Tribunal: TJMT
Processo: 0005347-73.2011.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0005347-73.2011.8.11.0025
Recorrente: MICHEL JOSÉ MANSUR FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MICHEL JOSÉ MANSUR FILHO (id 33280487).
A análise da admissibilidade já foi realizada, conforme id 34764465, em 21/02/2020.
Entretanto, verifica-se que o Recorrente postula pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso Especial, conforme se constata na petição id 35171453.
Ocorre que a jurisprudência é pacífica que somente cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de tal pedido, uma vez que realizado após o Juízo de admissibilidade, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, para que se inaugure esta via extraordinária, é imprescindível o exaurimento da jurisdição ordinária e a existência de meio processual hábil a essa finalidade, sobretudo o recurso especial. 2. Consoante estabelece o art. 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial se inicia após a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal de Justiça. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (STJ, AgInt na Pet 12.870/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) – destaquei.
Dessa forma, exaurida a competência deste Tribunal, não conheço do pedido contido no id 35171453, devendo os autos serem remetidos ao STJ, com as homenagens de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi